Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0709956-63.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: DEMETRIUS BRITO CUNHA DECISÃO O recurso inominado foi interposto pelo requerido com o objetivo de reformar a sentença que declarou a nulidade da transação realizada na conta do autor e, por consequência, o condenou ao pagamento de R$ 5.010,00 (cinco mil e dez reais) a título de danos materiais. Contudo, o recorrente informou a realização de depósito judicial do valor da condenação que lhe foi imposta, pleiteando o arquivamento do feito (ID 65237730). Intimado para manifestar-se acerca do cumprimento da obrigação, o autor manteve-se inerte. Desse modo, tendo sido o objeto do apelo o afastamento da condenação ao ressarcimento dos danos materiais, evidente a perda do interesse recursal, pelo que julgo prejudicado o recurso inominado, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários advocatícios. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator